Tribunal: TJBA
Processo: 8058708-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058708-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: LUIS FELIPE ARAUJO FURTADO e outros Advogado(s):LUCAS ARAUJO MASCARENHAS ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIEPILÉPTICO DE USO DOMICILIAR. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. ESSENCIALIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos (Carbamazepina e Nitrazepam) a menor com paralisia cerebral. A recorrente alega exclusão legal de cobertura para uso domiciliar e ausência de urgência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora é obrigada a custear medicamentos de uso domiciliar fora do contexto antineoplásico; (ii) a recusa de fornecimento de fármacos essenciais ao controle de crises epilépticas em paciente com paralisia cerebral é abusiva. III. Razões de decidir 3. A Ficha Médica comprova a gravidade da condição neurológica do Agravado e a necessidade do uso contínuo das substâncias para controle de espasmos e crises convulsivas. 4. Embora a Lei nº 9.656/1998 preveja a exclusão de medicamentos domiciliares, a jurisprudência considera tal conduta abusiva quando o tratamento é indispensável para garantir a saúde de paciente com doença coberta. 5. O risco de dano irreparável à saúde do menor prevalece sobre o interesse patrimonial da operadora, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida no primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de fornecimento de medicação essencial ao tratamento de doença coberta, ainda que de uso domiciliar, quando a interrupção do tratamento representar risco de danos irreparáveis à saúde do beneficiário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e 196; Lei 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 35-C; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.746.052/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8058708-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e como agravado LUIS FELIPE ARAUJO FURTADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora